Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-54.2020.8.11.0042
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004903-54.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS LIRA - CPF: 971.869.701-25 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE APURARAM TRANSGRESSÕES – INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS – POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Quanto à demissão de servidor público, conforme a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença (em atenção à Súmula 18 do STF). A sentença absolutória que extingue a punibilidade o acusado ante o advento da prescrição virtual é incapaz, portanto, de repercutir no âmbito administrativo.

3. Conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Como entende o Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

4. Forçoso, portanto, o reconhecimento da data inicial do prazo prescricional a partir do ato de demissão do recorrente. Tendo a propositura da ação se dado após lapso temporal superior a cinco anos, verifica-se a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCELO SANTOS LIRA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marcelo Santos Lira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1004903-54.2020.8.11.0042 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição, reiterando as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato de sanção que o excluiu das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso, tendo em vista que os fatos que o motivaram foram também objeto de ação penal pública, que julgou extinta a punibilidade do acusado em razão do advento da prescrição virtual, nos termos do artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, V, c/c 119 todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, declarando a nulidade absoluta da decisão do Conselho de Disciplina da PMMT.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 123234697.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição quinquenal – id. 129706677.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Marcelo Santos Lira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1004903-54.2020.8.11.0042 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
MARCELO SANTOS LIRA
ajuizou a presente “
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo de sua demissão.

Narra que foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em decisão administrativa condenatória materializada na Portaria nº 131/GCG/DGP e publicada no DOE nº 26299 de 27/05/2014, cujo processo disciplinar foi instaurado após o ex-militar ser flagrado cometendo o delito de furto em uma torre de telefonia da empresa Claro S/A.

Os mesmos fatos foram objetos da Ação Penal nº 0004445-98.2013.8.11.0042, onde no dia 19/01/2018 restou declarada a extinção da punibilidade do réu, ora apelante, devido ao reconhecimento da prescrição virtual da pena.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Por fim, insta salientar que, embora o Autor alegue que tenha sido absolvido no âmbito criminal ( autos n. 4445-98.2012.811.0042), todavia, conforme pacífica jurisprudência, as searas penal e administrativa são independentes e incomunicáveis (STJ – MS 23.242; MS 22.055 e MS 22.438), somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso. Pois, foi proferida sentença de extinção de punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição virtual.

DISPOSITIVO.

Após a análise dos documentos trazidos com a inicial, não vislumbro prova inequívoca capaz de convencer em um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas na inicial.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

“Inexistindo prova inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 30.12.1996, n. 8.152.428).

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II do CPC/2015, acolho a tese da parte requerida, de modo que reconheço o instituto da prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. (...)”

Irresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é a legalidade do ato administrativo por meio do qual, após processo disciplinar, foi aplicada ao apelante a sanção de demissão, excluindo-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em ato publicado no Diário Oficial do Estado, de 27/05/2014.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição e decidiu pela extinção do processo, tendo em vista que o ato administrativo foi publicado em 27/05/2014, e a ação, proposta somente em 05/11/2020.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela inexistência de prescrição. Para tanto, reitera a nulidade da sanção de demissão que lhe foi administrativamente imposta, à luz de fato superveniente – sentença penal extintiva da punibilidade, cujo advento marcaria o início do prazo prescricional.

Como alega o recorrente, os mesmos fatos que ensejaram sua demissão em sede administrativa foram objeto de ação penal pública, tendo havido sentença extintiva de punibilidade em razão da prescrição virtual da pena em 22/01/2018 – id. 123234685.

Com base nisso, busca a declaração de nulidade do processo disciplinar, com a reintegração do apelante ao cargo e a indenização dos vencimentos recebíveis nos últimos cinco anos, sob a alegação de que há vícios de ordem absoluta no procedimento, não sujeitos a qualquer lapso prescricional, e que a sentença criminal absolutória repercute na esfera administrativa.

Inicialmente, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

Da análise dos autos, extrai-se que a decisão judicial que extinguiu a punibilidade do agente se pautou apenas no advento da prescrição virtual da pena, não tendo sido negadas a existência do fato ou a autoria da infração - id. 123234685.

Nesse teor, conforme já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando a independência das esferas penal e administrativa,
apenas haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, concluir-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese, em que o agravante foi absolvido unicamente por falta de provas
.

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), sobretudo porque o Secretário de Estado de Segurança Pública possui autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada.

[...]

(N.U 1011036-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Não há, portanto, qualquer consequência necessária entre a extinção da punibilidade na seara penal – em razão do advento da prescrição virtual -, e a penalidade aplicada na seara administrativa.

No curso do processo administrativo, o Conselho de Disciplina levou ainda em consideração o disposto no art. 14 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso (RDPMMT), conforme o qual:

Art. 14 - O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem:

1) os antecedentes do transgressor;

2) as causas que a determinaram;

3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram;

4) as consequências que dela possam advir.

A partir desses parâmetros, concluiu o Conselho de Disciplina:

“Analisando os autos e o Extrato de Alterações de fls. 59-61, em relação ao Sd PM Marcelo Santos Lira não há causas de justificação (art. 16 do RDPMMT). Por outro lado, em análise de sua vida funcional observa-se que existe circunstância atenuante como relevantes serviços prestados (artigo 17, itens 2 do RDPMMT) e, também agravantes, mau comportamento, prática simultânea ou mais transgressões, conluio de duas ou mais pessoas e ter sido pratica a transgressão em presença de público (art. 18, itens 1, 2 4 e 10 do RDPMMT).

Doravante, é imprescindível realizar o julgamento dos atos praticados nos termos do artigo 14 do RDPMMT, sendo necessário observar os antecedentes do disciplinado, as causas que os determinaram, a natureza dos fatos ou os atos que o envolveram e as consequências que dele possam ter resultadas, de maneira que as transgressões disciplinares em comento são consideradas de natureza GRAVE, nos termos do artigo 19, do RDPMMT.”

Ante esse cenário, as transgressões cometidas pelo recorrente foram reputadas como graves, nos termos do art. 19 do RDPMMT, a resultar na aplicação de pena de demissão - id. 123234683, fls. 329.

Demonstrada, dessa forma, a ausência de conexão necessária entre a ação penal pública e o procedimento administrativo, bem como em respeito ao princípio da independência entre as instâncias, torna-se forçoso reconhecer que não assiste razão ao apelante quanto ao prazo inicial da prescrição para discussão em juízo do ato que o demitiu.

Afinal, com a publicação da sanção na Portaria nº 131/QCG/DGP, de 27 de maio de 2014, publicado em Diário Oficial nº 26299, de 27 de maio de 2014 e o ajuizamento da ação somente em 05 de novembro de 2020, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, em atenção à previsão normativa contida no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Conforme o referido dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

[...]
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 1004740-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Grifo nosso).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Como segue:

[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ,
o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). [...].

(AgInt no REsp 1739325/CE, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

A
nte todo o exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito e, por isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023